Tribunal: TJSP
Processo: 1132534-52.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - COBRANÇA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida ao pagamento do valor de R$ 1.859,00 - Controvérsia versa sobre suposto inadimplemento de contrato de cartão de crédito - Competência para o julgamento das Câmaras da Seção de Direito Privado II - RECURSO DA REQUERIDA NÃO CONHECIDO, COM A REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO

Ementa:
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - COBRANÇA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida ao pagamento do valor de R$ 1.859,00 - Controvérsia versa sobre suposto inadimplemento de contrato de cartão de crédito - Competência para o julgamento das Câmaras da Seção de Direito Privado II - RECURSO DA REQUERIDA NÃO CONHECIDO, COM A REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO II

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1132534-52.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante STONE
PAGAMENTOS S/A, é apelado COMÉRCIO DE EMBALAGENS DOKASSA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos a uma das
Câmaras da Seção de Direito Privado II. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132534-52.2018.8.26.0100 -Voto no
2
Comarca: Capital – Foro Central – 23a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Guilherme Silveira Teixeira
Apelante: Stone Pagamentos S/A.
Apelada: Comércio de Embalagens Dokassa Ltda.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO -
COBRANÇA
-
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida ao
pagamento do valor de R$ 1.859,00 - Controvérsia
versa sobre suposto inadimplemento de contrato de
cartão de crédito - Competência para o julgamento das
Câmaras da Seção de Direito Privado II - RECURSO
DA REQUERIDA NÃO CONHECIDO, COM A
REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS CÂMARAS
DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO II
Voto no 27189
Trata-se de apelação interposta pela Requerida contra a
sentença de fls.195/198 e fls.210, prolatada pelo I. Magistrado Guilherme Silveira
Teixeira (em 31 de outubro de 2019 e 20 de novembro de 2019), que julgou
parcialmente procedente a “ação indenizatória”, para condenar a Requerida ao
pagamento do valor de R$ 1.859,00 (com correção monetária e juros moratórios de
1% ao mês, ambos contados desde o evento danoso), condenando a Autora ao
pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios do
patrono da Requerida (fixados em 10% do valor da causa a que foi atribuído o
valor de R$ 16.172,59).
Alega o cerceamento de defesa, que ausente a relação de
consumo, que não caracterizado o ato ilícito (“é a instituição bancária que autoriza o
débito e retira os valores das contas do titular do cartão”), e que ausente o dever de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132534-52.2018.8.26.0100 -Voto no
3
indenizar. Pede o provimento do recurso, para a improcedência da ação (fls.213/243).
Contrarrazões a fls.249/254.
É a síntese.
A Autora alega, na petição inicial, que “a presente ação versa
sobre a retenção de pagamento pela Ré, empresa responsável pela captação,
autorização e viabilização de operações de pagamento com uso de cartão de crédito”,
que “em janeiro de 2016 a Ré bloqueou pagamento de 12 operações de vendas
realizadas pela Autora cujo pagamento foi mediante uso de cartão de crédito”, que “o
valor total dos valores indevidamente retidos (a título de chargebacks) corresponde a
R$ 14.328,32”, que “o bloqueio foi realizado sem maiores informações a respeito ou
permitir que a Autora regularizasse a operação”, e que devido o pagamento dos
valores.
Assim, a controvérsia versa sobre suposto inadimplemento de
contrato de cartão de crédito, de modo que competente para o processamento do feito
uma das Câmaras da Seção de Direito Privado II (julgamento de “ações fundadas em
contrato de cartão de crédito e prestação de serviços bancários”), nos termos do
artigo 5o, inciso II.11, da Resolução número 623/2013, e entendimento
jurisprudencial deste Tribunal de Justiça.
Cabe destacar:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização
por danos morais relacionada a sistema de transações financeiras por
meio de cartão de débito ou crédito. Sentença de improcedência. Apelo
da autora. Ação que versa sobre a responsabilidade da intermediária na
transação entre lojista e administradora de cartão de crédito. Competência
de uma das Câmaras da Seção de Direito Privado II deste Tribunal.
Determinação de remessa dos autos àquela Seção. Recurso não
conhecido. (TJSP, Apelação número 1026648-46.2019.8.26.0224,
Relator Desembargador Morais Pucci, 35a Câmara de Direito Privado,
julgado em 15/07/2020).
Competência recursal. Ação de cobrança. Utilização de máquina de
cartão de crédito e débito. Alegado uso exclusivo do aparelho, e ausência
de repasse de numerário. Matéria afeta à competência de uma das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132534-52.2018.8.26.0100 -Voto no
4
Câmaras da Seção de Direito Privado II (11a à 24a, 37a e 38a Câmaras).
Recurso não conhecido, determinada a redistribuição (TJSP, Apelação
número 0021410-40.2012.8.26.0602, Relator Desembargador Campos
Petroni, 27a Câmara de Direito, julgado em: 07/03/2017).
Destarte, de rigor o não conhecimento do recurso.
Ante o exposto, não conheço do recurso e determino a
remessa dos autos a uma das Câmaras da Seção de Direito Privado II.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator